Tribunal: TJMT
Processo: 0043747-74.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043747-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSINETH SILVA BARRETO - CPF: 346.468.841-00 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE PERIODO DE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO
AD NUTUM
- INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.

Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.

Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração
ad nutum
do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosineth Silva Barreto
contra a sentença proferida nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 43747-74.2012.811.0041
(Código 789721)
”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

que rejeitou o pedido inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões, a apelante defende o pagamento de verbas funcionais/trabalhistas decorrentes da dispensa do cargo em comissão do qual fora exonerada, enquanto no usufruto de auxílio acidente,
bem como pleiteia indenização de natureza material e moral decorrente do acidente de trabalho cuja responsabilidade atribui à Fazenda Pública Estadual.

Nas razões do recurso, aduz preliminarmente o cerceamento de defesa sob a alegação de que as provas periciais foram realizadas por perito médico que não possui especialização em ortopedia ou traumatologia, o que a prejudicou quanto à verificação das sequelas incapacitantes adquiridas em decorrência do acidente de trabalho.

Prossegue, ainda em preliminar de cerceamento, aduzindo a inexistência de audiência de instrução, bem como oitiva de testemunhas para comprovar o alegado na inicial, sendo inaplicável no presente caso o julgamento antecipado da lide

Insurge-se contra a condução da perícia, argumentando que não foram respondidos treze quesitos complementares apresentado pela apelante na impugnação ao laudo pericial, em razão do indeferimento do magistrado.

No mérito, aduz que todo o trabalhador possui o direito de receber verbas trabalhistas, em especial salários de recolhimentos fundiários, enquanto esteja convalescendo de sequelas incapacitantes advindas de acidente, bem como faz jus a receber as indenizações por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trabalho pelas lesões sofridas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15052512 – pág.01)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 22960996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se a irresignação da apelante contra a sentença que rejeitou os pedidos de
pagamento de verbas funcionais/trabalhistas decorrentes da dispensa do cargo em comissão do qual fora exonerada durante o usufruto de auxílio-doença, dada a natureza do cargo e, portanto, a ausência de ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Extrai-se dos autos que a autora prestou serviços na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desde 01 de fevereiro de 2007, exercendo as funções laborativas de Assessora Parlamentar, sendo dispensada em 11.11.2010, quando se encontrava no gozo de auxílio doença acidentário, concedido a ela pelo INSS, por ter sofrido acidente de trabalho quando estava na prestação de serviços ao apelado.

Por esta razão ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado de Mato Grosso.

O magistrado
a quo
, entendendo que nos autos não se comprovou os requisitos da reparação civil, quais sejam dano, a culpa e o nexo causal, rejeitou o pedido de indenização por danos morais,
verbis
:

“
No entanto, entendo que nos autos não se comprovou os requisitos da reparação civil, quais sejam o dano, a culpa e nexo causal. Desse modo, rejeito o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado pela parte Requerente. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. ...”

Inconformada, a autora sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa sob a alegação de que as provas periciais foram realizadas por perito médico que não possui especialização em ortopedia ou traumatologia e, no mérito, alega ter direito de receber verbas trabalhistas, em especial salários de recolhimentos fundiários, enquanto se encontra convalescendo de sequelas incapacitantes advindas do acidente, bem como que faz jus a indenização por danos morais e materiais em decorrência do acidente sofrido.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de nomeação de perito especializado em traumatologia e neurologia e oitiva de testemunhas.

Analisando os autos, vê-se que o magistrado bem analisou as provas produzidas, decidindo a questão de acordo com seu convencimento.

Ademais, cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, pelo qual “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Por sua vez, o parágrafo único deste mesmo artigo aduz que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Denota-se dos autos que o magistrado, em decorrência da decisão proferida no
Recurso de Apelação no 143733/2016,
interposto nos autos,
determinou a realização de perícia, a qual se concretizou com a nomeação de perito e oferecimento de quesitos, finalizando com a apresentação de laudo pericial.

A
ssim, o exame da questão prescinde de prova testemunhal, sendo suficiente a análise da documentação anexada aos autos e da prova pericial. Ressalta-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA PRESENTE. PEQUENA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS REDUZIDOS PROPORCIONALMENTE. I. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está calcado na suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio. (...) V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1150910, 20160910134286APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390) (grifamos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. ENUNCIADO No 247, DA SÚMULA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO. ÔNUS DOS SUCESSORES. (...) 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. (...) 7. Apelo não provido.
(Acórdão n.1147242, 20140110493082APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 432/438) (grifamos).

Portanto, se o julgador reputar as provas existentes suficientes à formação de seu convencimento, não há cerceamento de defesa.

Deste modo,
rejeito a preliminar
.

Passo a análise do mérito.

Colhe-se dos autos que a recorrente fora contratada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, de livre nomeação e exoneração, sendo exonerada em 11.11.2010.

A Constituição da República, em seu art. 37, II, facultou à Administração Pública a nomeação de servidor para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A propósito do tema, Hely Lopes Meirelles leciona que “
Cargo em comissão é o que só admite provimento em caráter provisório. Destina-se às funções de confiança dos superiores hierárquicos. A instituição de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem exerce não adquire direitos a continuidade na função”
(Direito Administrativo, 6. Ed. Ed. Atlas, p. 383).

Tem-se, assim, que sendo transitório e precário o caráter de sua ocupação, independentemente das circunstâncias vigentes à época em que ocorra a dispensa, como no caso em que a apelante se encontrava de licença médica, o ato de exoneração se insere no âmbito da discricionariedade da administração.

Portanto, não vislumbro qualquer conduta ilícita quanto à referida exoneração, uma vez que o cargo em comissão tem como característica a transitoriedade e a confiança. Em consequência, não há falar-se em nulidade do ato de dispensa do servidor comissionado durante o período do auxílio doença, pois o comissionado pode ser dispensado
ad nutum
, isto é, segundo a conveniência e oportunidade da administração.

Cumpre pontuar, outrossim, que a concessão de auxílio-doença não constitui óbice à dispensa do servidor ocupante de cargo em comissão, pois não lhe garante estabilidade.

Por outro lado, tendo em vista a presunção de que durante o período do auxílio-doença a apelante recebia o benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença salarial ou complementação.

Nestes termos já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. AUXÍLIO DOENÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 118 DA LEI No 8.213/91. INAPLICABILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM, POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.I - O servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei no 8.213/91, haja vista que este artigo engloba apenas aqueles que mantêm vínculo contratual com a Administração. II - Os ocupantes de cargo em comissão não têm qualquer estabilidade no cargo, porquanto permanecem nele enquanto durar a relação de confiança que justificou a sua nomeação. III - Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.09.072726-2/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2010, publicação da súmula em 21/05/2010).

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CARGO EM COMISSÃO - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - DISPENSA DURANTE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LEGALIDADE. 1- Os cargos em comissão, declarados por lei de livre nomeação e exoneração, são ocupados independentemente de concurso público, mediante ato discricionário da Administração, motivo pelo qual aquele que o exerce não adquire direito à continuidade na função. 2- Reveste-se de legalidade o ato de exoneração do ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ainda que o ato exoneratório tenha sido praticado no período em que o servidor estava recebendo auxílio-doença do INSS”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.04.154496-0/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Barros, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2009, publicação da súmula em 18/12/2009).

Assim, inexistem, no caso concreto, os elementos essenciais da responsabilidade civil, uma vez que perfeitamente lícita a exoneração de servidor lotado em cargo em comissão.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020